Tribunal: CARF
Processo: 10510.720031/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720031/2007-69
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.520 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
As receitas financeiras decorrentes do exercício das atividades financeiras e
bancárias, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base
de cálculo da contribuição para as instituições financeiras, os juros sobre o
capital próprio e assemelhadas, nos termos do RE no 585.2351/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori
Migiyama, e Érika Costa Camargos Autran, que negaram provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello
(relatora), Tatiana Midori Migiyama, e Érika Costa Camargos Autran, que deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720031/2007-69
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, com fulcro no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3403-
003.413, de 12 de novembro de 2014 , proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, integrado pelos Acórdãos de embargos no 3201-002.082, de
25/02/2016 e no 3201-003.264, de 29/01/2018. Os julgados receberam as seguintes ementas:

Acórdão no 3403-003.413
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO PREVISTA NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9718/98.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM CASO CONCRETO DO
CONTRIBUINTE. INTERPRETAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O conjunto das decisões existentes, proferidas pelo STF, evidencia que a Corte
Constitucional não se pronunciou quanto ao alcance concreto, em relação às instituições
financeiras, da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e que, diante
do impasse de definir se tal entendimento implicaria em retirar do conceito de
faturamento das instituições financeiras as receitas financeiras auferidas por estas
instituições, o Plenário entendeu pela necessidade de reconhecer a Repercussão Geral da
questão, em recurso que ainda aguarda julgamento de mérito (RE 346084, DJ
01/09/2006; RE 585235 QORG, DJe227 28/11/2008; RE 527602, DJe213 13/11/2009;
RE 609096 RG, DJe080 02/05/2011).
Resta claro que ainda será definido pelo STF qual o alcance concreto da referida
declaração de inconstitucionalidade em relação às instituições financeiras, de maneira
que não configura violação da coisa julgada a tarefa empreendida pela Administração
Tributária de pesquisar e definir qual deve ser o alcance do conceito de “receita da
venda de bens e serviços” em relação aos bancos.
Diante, pois, da falta de definição pelo próprio STF, é plausível a interpretação de que a
receita da venda de bens e serviços em relação aos bancos deve abranger as receitas
financeiras decorrentes das atividades desenvolvidas por estas instituições no mercado
financeiro, a título de serviços financeiros.
Recurso negado.
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Acórdãos de embargos no 3201-002.082, de 25/02/2016 e no 3201-003.264, de
29/01/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/10/2006 a 05/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser sanadas a omissão e obscuridade em
observação ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, oportunidade em
que o contribuinte exercerá seu direito de defesa de forma satisfatória.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser sanadas a omissão e obscuridade em
observação ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, oportunidade em
que o contribuinte exercerá seu direito de defesa de forma satisfatória.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base de
cálculo do Cofins.

O presente processo administrativo tem origem na não homologação das
declarações de compensação apresentadas pelo Recorrente buscando compensar valores relativos
ao pagamento de COFINS indevidamente efetuados com base no §1o, art. 3o da Lei no 9.718/98,
com débitos próprios oriundos de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil.
Após a decisão do recurso voluntário, não resignada com o acórdão, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação ao
entendimento do acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo, para que fosse reconhecido “o direito creditório do contribuinte relativo aos pagamentos
indevidos resultantes de base de cálculo declarada inconstitucional, excluídas desde já da base de
cálculo do COFINS as "receitas financeiras" de aplicações de recursos próprios”. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3302-004.100
e 9303-002.994.
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho S/No – 2a Câmara, de 14
de junho de 2018, proferido pelo ilustre Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção, foi dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional admitindo a rediscussão da matéria
referente à aplicabilidade do art. 2o e do caput do art. 3o da Lei 9.718/98 sobre as receitas de
intermediação financeira da contribuinte.
O Contribuinte BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, por sua vez, também
interpôs recurso especial de divergência com relação às matérias: (i) nulidade das decisões
proferidas em preterimento ao direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
diligência; (ii) mudança de critério jurídico para fundamentação da não homologação das
compensações declaradas; e (iii) exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da Cofins.
Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3201-003.501 (i); 9303-
001.690 e no 3403-002.987 (ii); e 9303-004.138, respectivamente.
Nos termos do despacho s/no - 2a Câmara, de 01 de outubro de 2018, foi dado
seguimento parcial ao recurso tão somente com relação à matéria do item (iii) “exclusão das
receitas financeiras da base de cálculo da COFINS”.
Na mesma oportunidade, o Contribuinte trouxe suas contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no
mérito, a sua negativa de provimento.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

1
Admissibilidade
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional pois o entendimento dos acórdãos eleitos como paradigmas já
estaria superado no âmbito do CARF. Com supedâneo no Acórdão no 9303-005.051, de 15 de
maio de 2017, traz decisão então proferida por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais pela exclusão da base de cálculo da COFINS das receitas financeiras do banco
provenientes da aplicação de recursos próprios.
Não assiste razão ao Sujeito Passivo, devendo ser mantido o conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional. Embora no Acórdão no 9303-005.051 a matéria tenha sido
decidida de forma favorável à não inclusão das receitas financeiras de aplicação da recursos
próprios na base de cálculo das contribuições, não se trata de entendimento consolidado ou que
tenha sido superado o entendimento contrário no âmbito deste Conselho. A matéria ainda é
objeto de discussões no Colegiado, tendo, inclusive, os julgados mais recentes sido proferidos
pela tributação das referidas quantias (citar precedentes recentes) .
Portanto, deve ter prosseguimento o recurso especial.

1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

O recurso especial de divergência interposto pelo CONTRIBUINTE é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno do conceito de faturamento das
instituições financeiras, especificamente quanto à COFINS no regime cumulativo pago sobre as
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios (Recurso especial da
Fazenda Nacional) e das receitas financeiras (recurso especial do Contribuinte).
No acórdão de recurso voluntário, a maioria do Colegiado a quo entendeu que
devem ser excluídas da base de cálculo da COFINS as receitas financeiras decorrentes da
aplicação de recursos próprios da instituição financeira, consoante se depreende da ementa e da
fundamentação dos Acórdãos 3403-003.413 (recurso voluntário), 3201-002.082 (embargos de
declaração) e 3201-003.264 (embargos de declaração):

Acórdão no 3403-003.413
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO PREVISTA NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9718/98.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM CASO CONCRETO DO
CONTRIBUINTE. INTERPRETAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O conjunto das decisões existentes, proferidas pelo STF, evidencia que a Corte
Constitucional não se pronunciou quanto ao alcance concreto, em relação às instituições
financeiras, da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o Lei no 9.718/98, e que, diante do
impasse de definir se tal entendimento implicaria em retirar do conceito de faturamento
das instituições financeiras as receitas financeiras auferidas por estas instituições, o
Plenário entendeu pela necessidade de reconhecer a Repercussão Geral da questão, em
recurso que ainda aguarda julgamento de mérito (RE 346084, DJ 01/09/2006; RE
585235 QORG, DJe227 28/11/2008; RE 527602, DJe213 13/11/2009; RE 609096 RG,
DJe080 02/05/2011). Resta claro que ainda será definido pelo STF qual o alcance
concreto da referida declaração de inconstitucionalidade em relação às instituições
financeiras, de maneira que não configura violação da coisa julgada a tarefa
empreendida pela Administração Tributária de pesquisar e definir qual deve ser o
alcance do conceito de “receita da venda de bens e serviços” em relação aos bancos.
Diante, pois, da falta de definição pelo próprio STF, é plausível a interpretação de que a
receita da venda de bens e serviços em relação aos bancos deve abranger as receitas
financeiras decorrentes das atividades desenvolvidas por estas instituições no mercado
financeiro, a título de serviços financeiros.
Recurso negado.”

Acórdão no 3201-002.082
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/10/2006 a 05/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Presentes os pressupostos regimentais, devem ser sanadas a omissão e obscuridade em
observação ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, oportunidade em
que o contribuinte exercerá seu direito de defesa de forma satisfatória.”

Acórdão no 3201003.264
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser sanadas a omissão e obscuridade em
observação ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, oportunidade em
que o contribuinte exercerá seu direito de defesa de forma satisfatória.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base
de cálculo do Cofins.”
(grifos nossos)

2.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

No recurso especial, a Fazenda Nacional busca ver incluídas no conceito de
receitas operacionais das instituições financeiras aquelas provenientes da aplicação de recursos
próprios, pois não estariam excluídas da sua atividade, pelo próprio entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 585.235, em sede de repercussão
geral, declarando a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
O Contribuinte, por sua vez, sustenta que, além de auferir receitas decorrentes do
exercício das suas atividades típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação do seu próprio capital de giro.
Com relação ao ponto discutido pela Fazenda Nacional, entende-se não assistir
razão ao Recorrente, merecendo ser mantido o acórdão recorrido na parte em que determinou a
não inclusão das receitas financeiras decorrentes de aplicação de recursos próprios da instituição
financeira na base de cálculo da contribuição para a COFINS.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-
9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in
verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
(grifo nosso)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Não se ignora que há discussão específica em sede de repercussão geral no âmbito
do STF sobre a conceituação do termo “receitas financeiras” para as instituições financeiras e
entidades constantes no §1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91 – Tema no 372, tendo como leading
cases os RE no 609.096 e 880.143. Referido julgamento ainda não foi concluído, inexistindo
definição vinculante do termo “receitas financeiras”.
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo
“receitas financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de invalidar a conclusão
pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no
sentido de que pode ser tributado somente o resultado obtido mediante a venda de mercadorias,
da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e prestação de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de
recursos próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem
de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais resultam as receitas típicas de sua
atividade.
Esse entendimento já foi prolatado por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, espelhado no Acórdão no 9303-005.051, de 15 de maio de 2017, cujo voto
vencedor foi redigido pelo Nobre ex-conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, deixando claro
que as receitas decorrentes de aplicação de recursos próprios não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS, pois não se constituem em receita operacional, in verbis:

[...]
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido,
o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins
sobre as “receitas financeiras”. Contudo, conforme nele brilhantemente exposto,
não há, nas decisões judiciais nela prolatadas, qualquer pronunciamento a
respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas financeiras” para uma
instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias – as
chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das
instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que
assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como
receita operacional, como também lá ressaltado.
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para
excluir a glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros.
[...]
Inequívoco, portanto, que não devem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições para a COFINS os ganhos auferidos com aplicações de recursos próprios, pois não
se constituem em receita operacional da instituição financeira.
No caso dos autos, não está em discussão a inclusão das receitas oriundas de
intermediação financeira no conceito de faturamento das instituições financeiras, mas tão
somente discutem-se os rendimentos auferidos em razão da aplicação pela administradora de
cartões de recursos próprios. No entanto, a título de reforço argumentativo, válido referir que,
como destacado na peça de defesa do Recorrente, ainda que o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007
sustente a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as receitas de
intermediação (spread) auferidas pelos bancos, por ser considerada como prestação de um
serviço, o referido Parecer não se presta a amparar a incidência de tais contribuições sobre os
ganhos financeiros auferidos pelas instituições financeiras com aplicação de capital próprio, pois
nesse caso não há nenhuma prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, foi proferido o Acórdão em embargos de declaração no
3201-003.264, nestes autos, de relatoria do Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
em sessão de julgamento de 29/01/2018, conforme se verifica dos seguintes trechos da
fundamentação do seu voto, os quais também passam a integrar o presente julgado como razões
de decidir:

[...]
Por se tratar de "receita financeira" resultante de aplicações com recursos
próprios, o contribuinte estaria exercendo o mesmo direito concedido às
instituições não financeiras e demais contribuintes, sem distinção: o direito de
excluir da base de cálculo do COFINS as "receitas financeiras".
O STF é claro em permitir esta exclusão da base de cálculo conforme
julgamento do RE 548.422 AgR / RJ do STF, no seu parágrafo sexto:
"6. As passagens em destaque revelam uma distinção conceitual sutil, mas que pode
ser expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é a receita proveniente de
aplicações financeiras. Caso fosse adotada a definição proposta pela instância
ordinária, incidiria a Cofins sobre tal verba. Por outro lado, adotado o conceito
até então vigente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, parcela de tal
natureza seria, em tese, excluída da base econômica da contribuição."
A única hipótese que permitiu que as autoridades administrativas admitissem
que as instituições financeiras não podem excluir da base de cálculo as "receitas
financeiras", é a de que instituições financeiras prestam serviços financeiros e esta
seria uma hipótese clara de base de cálculo para incidência de COFINS de acordo com
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

o conceito de "faturamento" aceito pelo Supremo Tribunal Federal STF
(faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de
mercadoria e serviços). Vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084
(DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio), 357.950, 358.273 e
390.840 (todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio).
Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas que negaram o
direito creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às "receitas
financeiras" resultante de aplicações com recursos próprios, pois estas são
"receitas financeiras" que qualquer pessoa jurídica ou física pode obter se aplicar
seus recursos próprios e este direito está expressamente garantido pelo RE 548.422
AgR / RJ do STF mencionado acima.
Sobre as "receitas financeiras" operacionais das instituições financeiras ficou
claro o entendimento das decisões a quo, inclusive expresso que estão incluídas na
base de cálculo da COFINS aquelas "receitas financeiras" provenientes das
aplicações com recursos de terceiros, de clientes. São as situações em que o
banco aufere "receita financeira" ao realizar o serviços de empréstimo bancário,
pois os clientes pagam os juros e para estas situações as instituições financeiras
cobram tarifas e portanto se trata de uma prestação de serviço. Uma "receita
financeira" operacional, resultante de uma prestação de serviço.
Mas quais são os recursos próprios das instituições financeiras? O
embargante deixa claro quais são em seu recurso voluntário, são aqueles recursos
constantes do Patrimônio Líquidos Obrigatório, conforme disposições constantes
no Acordo de Basiléia e originalmente na Resolução do Banco Central do Brasil
BACEN n.o 2.099/94.
O contribuinte alega que para a aplicação dos recursos próprios não há
cobrança de tarifas, não há recursos de terceiros ou qualquer relação de consumo, para
fins do Código de Defesa do Consumidor. Este recursos próprios são aplicados,
investidos e geram "receitas financeiras" não operacionais.
[...]
Com fulcro na argumentação acima desenvolvida, nega-se provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

2.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Em seu recurso especial, o Contribuinte busca a reforma do acórdão no que tange
à inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da COFINS. Nos termos da fundamentação
expendida no Acórdão no 9303-004.138, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migyiama, entende-se deve ser dado provimento ao recurso para determinar que sejam excluídas
da base de cálculo da COFINS as receitas financeiras, por não se constituírem em
faturamento. Seguem os trechos do decisum que passam a integrar o presente voto como razões
de decidir:
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

[...]

E, no caso vertente, o valor exigido se refere à Cofins incidente sobre
receitas que não correspondem ao sentido estrito de "faturamento" adotado tanto
no Acórdão transitado em julgado, quanto nos “leading cases” sobre a matéria no
Supremo Tribunal Federal – STF.
Ressalta-se que o STF não fez distinção sobre a variedade de ramos de atividade
econômica dos contribuintes, tampouco trouxe que faturamento equivale a todas as
receitas operacionais auferidas pelas instituições e empresas.
O STF vem adotando o conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é que
julgou inconstitucional a tributação, pelo ISS, da "locação de bens móveis".
Para ser considerado "serviço", este deve preencher os requisitos do conceito
jurídico, que é "obrigação de fazer" e, para ser tributável, costuma-se exigir o critério
"preço".
O que, por óbvio, tem-se que a receita de prestação de serviços que configura o
“faturamento” das Instituições Financeiras alcança as taxas, tarifas e comissões
cobradas pela prestação de serviços bancários e de serviços de intermediação
financeira de clientes.
A movimentação financeira decorrente de operações bancárias, e não de
serviços bancários, não compõe o conceito de "faturamento" determinado pelo
STF.
Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e
"operações bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código
de Defesa do Consumidor aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):

“EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA
CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO
DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA
ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA
EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA ART.
3o, § 2o, DO CDC. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições
financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas
pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do
Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza,
como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito
veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser
interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das
operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por
instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na
economia estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário
Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base
de juros praticável no mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está
vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na
estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

intermediação de dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente,
afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor
[Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das
operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da
intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco
Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do
disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade
excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART.
192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
EXCLUSIVAMENTE

PARA

A
REGULAMENTAÇÃO
DO
SISTEMA
FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil
consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo
sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e
a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar
veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação
da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART.
4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À
CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA
MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa ---
a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe
incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das
instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema
financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de
regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A
produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não
respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando
afronta à legalidade.
Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação
direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos Velloso (Relator), no que
foi acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson Jobim. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Não
participou da votação o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski por suceder ao
Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator do presente feito. Plenário, 07.06.2006”

Nos termos dessa decisão, o STF firmou entendimento que os serviços
bancários são remunerados por taxas e tarifas, e, por conseguinte, há incidência
de ISS. Tais receitas compõem, assim, o "faturamento" das instituições
financeiras, enquanto as receitas financeiras decorrentes de operações bancárias
(empréstimos, financiamentos, etc.) estão fora desse conceito, vez que não são
decorrentes da prestação de serviço das instituições financeiras.
Ensina Marco Aurélio Greco que “Adotar a soma das receitas oriundas
das atividades empresariais como critério para determinar a amplitude do conceito
constitucional de faturamento implica generalização subjetiva (basta ser pessoa
jurídica) que desconsidera o tipo de atividade e a natureza da relação jurídica
subjacente que enseja a respectiva cobrança. Com isto, (a) extrapola o conceito
pressuposto assumido pelo artigo 195, I, da CF/88; (b) desconsidera a expressa
previsão do artigo 192, § 3o que afirma que a atividade financeira não gera
faturamento; e (c) implica, de forma indireta, restaurar parte do § 1o do artigo 3o da
Lei n. 9.718 que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Nessa linha, o ilustre professor Tercio Sampaio Ferraz Jr traz que “A base de
cálculo sobre a qual pode ser exigida a Cofins na vigência da Lei n. 9.718/98,
à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, restringe-se apenas à receita
oriunda efetivamente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza”. E, em respeito à decisão transitada em julgado obtido
pelo sujeito passivo, deve-se respeitar a garantia lá concedida – qual seja, de que a
Cofins deve incidir somente sobre o faturamento.
Dessa forma, considerando que o faturamento decorre da prestação de serviço
ou venda de mercadoria, vê-se claro que para a Instituição Financeira as receitas
decorrentes dos serviços bancários somente abrangeria as taxas e comissões cobradas
de seus clientes, e não as oriundas de operações financeiras.
Tanto é assim, que o próprio STF ao apreciar questão envolvendo a observância
do CDC pelas Instituições Financeiras tratou de esclarecer as receitas passíveis
de tributação pelo ISS.
Ademais, por serem as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, devem observar, para fins contábeis o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeira, não devendo considerar na apuração da base de
cálculo o “spread” bancário que, por sua vez, se resume em ser a diferença entre o
que o banco paga para captar numerário e o valor cobrado quando do
empréstimo a quem o procura.
O próprio Banco Central define o termo da forma seguinte:
“O spread bancário é definido como sendo a diferença entre a taxa de empréstimo e a
taxa de captação de CDB [certificado de depósito bancário]. A taxa média de CDB
para o conjunto das instituições financeiras foi calculada a partir de uma média
das taxas individuais ponderada pela captação liquida de cada instituição.”
E, sendo assim, em respeito ao Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif), tal “spread” não deve ser contabilizado em contas
de receitas de prestação de serviço, tal como sempre firmou a autoridade
fazendária. Eis que são contabilizadas na conta “Rendas de Operações de Crédito”.
Ademais, é de se trazer também manifestação dos ilustres pareceristas à
Consif e à Febraban quanto à base de cálculo da Cofins:
· Marco Aurélio Greco (Grifos meus):
“A base de cálculo da contribuição prevista na LC 70/91 corresponde ao
faturamento assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Faturamento é conceito em que a identificação da sua amplitude depende do
exame de elementos objetivos e não subjetivos. Como objeto que existe em si algo não
deixa de sê-lo ou passa a sê-lo em função das pessoas levadas em consideração.
Receitas financeiras e dividendos não configuram faturamento nos termos do
artigo 195, I, da CF/88, seja qual for a natureza da pessoa jurídica que os auferir.
Faturamento indica a cobrança de um preço a título de contraprestação num
negócio bilateral.”
· Tercio Sampaio Ferraz Jr.:
Em síntese, prevendo a CF que a seguridade social será financiada por toda a
sociedade (art. 195, caput), é possível admitir que a empresa deva a contribuição
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

sobre o faturamento mesmo quando, em suas vendas, não proceda à extração de
faturas. Entende-se, assim, o entendimento uniforme do STF do faturamento como
receita das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza (ao teor da LC 70/91), admitindo um sentido de faturamento
para efeitos fiscais que alcança todas as vendas, mesmo se não acompanhadas
de fatura. Mas não atinge outros numerários, aqueles que não resultam de venda,
como juros, aluguéis, variações monetárias, royalties, lucros e dividendos,
descontos obtidos etc.
Assim, quando a jurisprudência do STF diz que a distinção entre receita bruta e
faturamento não é óbice à constitucionalidade de lei que os equipare,
lembrando-se dispositivos legais, até anteriores à atual Constituição (por exemplo, o
DL n. 2397/87), há de se ter em conta que o que ali se opera é uma equiparação
entre termos, mas tomando-se receita bruta como receita bruta das vendas de
mercadorias e serviços.
· Alcides Jorge Costa:
“A base de cálculo da COFINS, tal como prevista pela Lei Complementar n. 70/91
era o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Portanto,
esta base de cálculo era o faturamento, produto da venda de mercadorias, destas e de
serviços ou apenas de serviços de qualquer natureza, não se alterando em função
da atividade desenvolvida pela empresa. [...] Entretanto, como atividade de
empresas de outros ramos não envolvia faturamento, a Lei Complementar n.
70/91, em seu artigo 11, determinou um aumento de oito pontos percentuais na
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro devida instituições referidas no § 1o
do artigo 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, a saber: bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedade corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada e aberta. Portanto, a Lei Complementar
70/91 deixou claro que estas empresas não vendem mercadorias, nem serviços.
Deixou claro, também, que não tendo as holdings faturamento por venda de serviços ou
de mercadorias, nem constando da relação acima, não eram contribuintes da
Cofins.

Proveitoso trazer ainda que somente até o advento da MP 627/13 – convertida
na Lei 12.973/14, o PIS e Cofins tinha como base de cálculo o seu
“faturamento” – assim entendido como a receita de prestação de serviço.
Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins para as instituições financeiras:
“Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]”
“Art. 2o O Decreto­Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

[...]
“Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II ­ o preço da prestação de serviços em geral;
III ­ o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
[...]”
Até a edição da referida MP e respectiva lei de conversão, a receita operacional
não compreendia a base de cálculo das instituições financeiras e seguradores,
posto que, se assim não fosse, inócuo seria trazer expressamente a inclusão das
“receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos
nos incisos I a III”.
Nessa linha, a exposição de motivos é clara ao expor a intenção do legislador –
nos sentido de alterar efetivamente a base de cálculo das contribuições com o
aperfeiçoamento da definição de receita bruta. Ora, o legislador foi transparente
ao trazer que tal mudança “alterou” a base de cálculo daquelas contribuições,
não dando caráter interpretativo.
Caso tal dispositivo tivesse caráter interpretativo, somente seria assim
legitimado caso se limitasse a reproduzir o conteúdo normativo interpretado – sem
modificar, estender ou limitar o seu alcance. O que, no caso, não ocorreu. O
legislador, de fato, ALTEROU a base de cálculo das contribuições ampliando
sua base – passando a tributar pelas contribuições as receitas operacionais auferidas
pelas instituições financeiras.
Em vista do exposto, entendo que não há que se falar em se tributar pelo PIS e
Cofins as receitas sob lide até o advento da Lei 12.973. Não obstante, atento
ainda que, no presente caso, não há que se contrariar o Acórdão proferido pelo TRF
da la Região na Ação Rescisória – invocando a tributação pela Cofins das
receitas financeiras auferidas pela Instituição Financeira, eis que tal decisão garantiu a
observância da LC 70/91 (base de cálculo = faturamento).
E, observando tal decisão de se apurar a Cofins sob a sistemática da LC 70/91, o
sujeito passivo estaria isento da cobrança dessa contribuição, tal como conclui o
próprio Parecer PGFN 2773/07 (Grifos meus):
“66. Em face dos argumentos acima expendidos, conclui­se que:
a) As instituições financeiras e as seguradoras estavam isentas da cobrança
da COFINS anteriormente à entrada em vigor da Lei no 9.718, de 1998
(parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70, de 1991),
[...]”
Ora, se possui decisão transitada em julgada para observar a LC 70/91,
deve-se tratar a receita financeira como isenta dessa contribuição, sob pena de
confrontar, dentre outros, a conclusão dada pelo próprio Parecer emitido pela PGFN.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

[...]
Ademais, importante trazer que a questão da composição da base de
cálculo do PIS e da Cofins, em relação às receitas financeiras de instituições
financeiras, será definida pelo STF apenas quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 609.096, no qual se reconheceu a repercussão geral da questão
constitucional suscitada naquele Recurso.
Não obstante, ainda que o Supremo alargue a base de cálculo do PIS e da
COFINS para o conceito de receitas decorrentes da atividade empresarial, não
haverá possibilidade jurídica de que tal decisão, em sede de repercussão geral,
tenha efeito ex tunc sobre as sentenças já transitadas em julgado que tenham
por fundamento entendimento contrário e que o eventual novo entendimento do
STF somente poderá ser aplicado a casos anteriormente julgados se a União ajuizar
ação rescisória.
Nesse esteio, o Ministro Lewandowski no RE 609.096 trouxe:
“Com efeito, o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico, uma vez que
a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das instituições
financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência da Cofins e da
contribuição para o PIS norteará o julgamento de inúmeros processos similares, que
tramitam e nos demais tribunais brasileiros. Ademais, a discussão também
apresenta repercussão econômica porquanto a solução da questão em exame
poderá ensejar relevante impacto financeiro no orçamento das referidas
instituições, bem como no da Seguridade Social e no do PIS. Além disso, a matéria
em debate guarda similitude submetido ao julgamento do Plenário desta Corte em
18/8/09, mas suspenso, na mesma data, em razão do pedido de vista do Min.
Marco Aurélio.”
Em vista de todo o exposto, entendo, em síntese, que:
· O sujeito passivo possui decisão transitada em julgado, garantindo tributar as
receitas pela Cofins pela regra preceituada na LC 70/91;
· A LC 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento;
· O STF entendeu, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98,
que faturamento é decorrente da prestação de serviço ou venda de mercadorias;
· A Própria PGFN alertou em seu Parecer 2773/2007 que pelas regras da LC
70/91 as Instituições Financeiras eram isentas da Cofins em relação às receitas
operacionais;
· O que, por conseguinte, independentemente da discussão acerca do conceito de
faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em respeito a coisa julgada,
é de se afastar a tributação pela Cofins sobre a receita financeira auferida pelo
sujeito passivo;
· Não obstante à conclusão descrita no item anterior, tenho que somente com o
advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve efetivamente o
alargamento da base de cálculo da Cofins, passando a abranger também as
receitas operacionais, e não mais as receitas de prestação de serviço. Isso, considerando
a própria intenção do legislador consignada na exposição de motivos daquela MP.
Considerando todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do Contribuinte.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto as seguintes matérias: (i) do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária, quanto a “aplicabilidade do art. 2o e do caput do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, incidentes sobre as receitas de intermediação financeira recebida pelo Contribuinte”,
referentes a aplicação de recursos próprios, e, (ii) o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária,
quanto ““a exclusão de todas as receitas financeiras da base de cálculo da COFINS” conforme
passarei a explicar.

A Fazenda Nacional discute a incidência da Contribuição para a COFINS, no
sistema cumulativo, sobre as “receitas financeiras” decorrentes de investimentos de seus recursos
próprias e não de terceiros. Há que ser ressaltado que, no caso, o Contribuinte trata-se de uma
instituição bancária.
Já no recurso do Sujeito Passivo discute, por não concordar, a incidência da
contribuição à COFINS sobre todas as “receitas financeiras” auferidas pela empresa (Banco).
Pois bem. Esta 3a Turma da CSRF, tem apreciado essas matérias em julgados
recentes, como se verifica no Acórdão no 9303-010.251, de 11/03/2020 e no Acórdão no 9303-
010.254, de 11/03/2020, ambos de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que
reproduzo trechos do seu voto abaixo que, por concordar com suas razões, adoto-as neste voto
como razões para decidir.
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

“(...) A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim dispunha:
(...)
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de uma
entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
No recurso voluntário, às fls. 1772-e/1819-e, mais especificamente às fls. 1796-e
(último §) e fls. 1797-e, o contribuinte informou literalmente que “Nada obstante, fato é
que a atividade de arrendamento mercantil já não mais é exercida pela recorrente.
Com efeito, tal atividade não foi por ela exercida durante todo o período objeto da
ação fiscal originária dos presentes autos de infração. Ao contrário, todas as receitas
auferidas pela Recorrente durante referido período decorreram de rendimento de
aplicações e de rendas de títulos e valores mobiliários” (destaques originais).
Segundo conta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal às fls. 508-
e/515-e, as receitas tributadas decorreram das atividades de prestação de serviços
financeiros realizadas pelo contribuinte nos períodos autuados.
Embora, o contribuinte tenha como objeto social a prática de operações de
arrendamento mercantil, mas considerando que se trata de entidade financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central, as operações financeiras realizadas por ela,
aplicações no mercado financeiro e operações com títulos e valores mobiliários, de
forma contínua, classificam como serviços bancários e estavam sujeitos às contribuições
para o PIS e COFINS, nos termos dos dispositivos citados e transcritos anteriormente.
As receitas decorrentes de aplicações financeiros e de rendas de títulos e valores
mobiliários não estão enumeradas dentre as exclusões previstas naqueles
dispositivos legais.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela equiparadas, por
força do artigo 22, §1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os ganhos
obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à
captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que
proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social
de tais sociedades.
(...).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5°
e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida
Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas
de prestação de serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos
termos da Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada ao
presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de
serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários.
Estas receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem
receitas operacionais das entidades financeiras.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no
9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos autos
de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art.
3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE 585.235-1/MG”. (Grifei)
Com fulcro na argumentação acima desenvolvida, passo então, ao exame de cada
uma das matérias aventadas.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conforme relatado, a Fazenda Nacional discute a “aplicabilidade do art. 2o e do
caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, incidentes sobre as receitas de intermediação
financeira recebida pelo Contribuinte”.
No Acórdão recorrido/embargado, reconheceu o direito creditório do Contribuinte
relativo aos pagamentos indevidos resultantes de base de cálculo declarada inconstitucional,
excluídas desde já da base de cálculo do COFINS, sistema cumulativo, as "receitas financeiras"
decorrentes das aplicações de seus recursos próprios.
No especial, a Fazenda Nacional busca ver incluídas no conceito de receitas
operacionais das instituições financeiras (IF) aquelas provenientes da aplicação de recursos
próprios, pois não estariam excluídas da sua atividade, pelo próprio entendimento exarado pelo
STF, no julgamento do RE no 585.235, em sede de repercussão geral, declarando a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições pelo §1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718, de 1998.
Já o Contribuinte, por sua vez, sustenta que, além de auferir receitas decorrentes
do exercício das suas atividades típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação do seu próprio capital de giro. No caso dos autos, não
está em discussão a inclusão das receitas oriundas de intermediação financeira no conceito de
faturamento das instituições financeiras (IF), mas tão somente discutem-se os rendimentos
auferidos em razão da aplicação pela administradora de cartões, de seus recursos próprios.
Pois bem, entendo que tais receitas obtidas pelo Contribuinte são decorrentes das
atividades (inclusive as de intermediação financeira), não havendo como classificar a receita pela
origem dos recursos aplicados, uma vez que elas as origens (valores captados para realização das
aplicações financeiras) se confundem na apuração do resultado do período.
Desta forma, com fulcro na argumentação desenvolvida no Acórdão no 9303-
010.254, de 2020 (acima reproduzido), temos que as receitas decorrentes da aplicação de
recursos próprios em aplicações financeiras constituem receitas de prestação de serviços e devem
ser tributadas pela COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Portanto, com relação a esse ponto discutido pela Fazenda Nacional, entende-se
assistir razão à Recorrente, merecendo ser reformado o Acórdão recorrido na parte em que
determinou a não inclusão das “receitas financeiras decorrentes de aplicação de recursos
próprios” da instituição financeira (IF) na base de cálculo da contribuição para a COFINS.
b) Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, suscita divergência sobre “a
exclusão de todas as receitas financeiras da base de cálculo da COFINS”.
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte busca a reforma do Acórdão no que
tange à inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da COFINS, alegando que devem
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 10510.720031/2007-69

excluídas da base de cálculo da COFINS as receitas financeiras, por não se constituírem em
faturamento.
Em um raciocínio a fortiori, pelo entendimento esposado na análise do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, conclui-se pela negativa de provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Sujeito Passivo. Ora, se até mesmo as receitas financeiras decorrentes
de aplicações de recursos próprios devem compor a base de cálculo da COFINS, então as
receitas financeiras em geral também compõem essa base de cálculo.
Assim, com fulcro na argumentação desenvolvida no Acórdão no 9303-010.254,
de 2020 (acima reproduzido), temos que as receitas obtidas pelo Contribuinte são decorrentes
das atividades empresarias como instituição financeira - Banco (inclusive as de intermediação
financeira), não havendo como classificar a receita pela origem dos recursos aplicados uma vez
que elas se confundem no resultado do período.
A determinação da base de cálculo da COFINS devidos pelas instituições
financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5° e 6° do art. 3° da Lei
n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de
janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001).
Por outro lado, o entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG
deve ser aplicada ao presente caso não procede, uma vez que as receitas tributadas decorreram
das atividades econômicas realizadas pelo Contribuinte (prestação de serviços financeiros,
aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários). Estas receitas segundo o plano de
contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas operacionais das entidades financeiras.
Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE no 585.235-1/MG.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto da seguinte forma: (i) para dar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, (ii) para negar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital